Tribunal: TJSP
Processo: 1051497-08.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Concurso público para Soldado de 2a Classe da Polícia Militar – Reprovação do candidato na fase da avaliação psicológica – Cerceamento de defesa a fim de que seja deferida a realização da perícia técnica – Preliminar acolhida – Nulidade da r. sentença – Imprescindível a realização de prova pericial sobre as condições psicológicas do autor
Recurso provido